Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716853-10.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO APELADO: LUCIANO ALVES MELLO DESPACHO Cite-se o apelado/executado para apresentar contrarrazões ao apelo do exequente (CPC 331 § 1o). Após, conclusos. Brasília, 04 de junho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR